Tribunal: TJDFT
Processo: 0715313-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante da prova inequívoca de que o requerido não recebeu o mandado de citação, deve ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a nulidade de citação e tornar os atos processuais posteriores sem efeito, com fulcro nos arts. 248, § 1o e 280 do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e desprovido.